Tribunal: TJSP
Processo: 1006692-63.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco - Conta corrente – Transações realizadas em conta corrente do autor, sem sua autorização – Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova – Banco-réu não comprovou que as movimentações foram autorizadas pelo autor - Ônus da prova era do Banco-réu – Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva do Banco pelo fato do produto e do serviço (cf.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco - Conta corrente – Transações realizadas em conta corrente do autor, sem sua autorização – Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova – Banco-réu não comprovou que as movimentações foram autorizadas pelo autor - Ônus da prova era do Banco-réu – Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva do Banco pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade objetiva configurada – Débito inexigível - Condenação do Banco-réu à restituição simples do indébito, e não dobrada porque não provada a sua má-fé Inversão dos ônus de sucumbência - Recurso em parte provido.